Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-95.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800517-95.2020.8.14.0004

APELANTE: CLEIA DO SOCORRO PINTO PIMENTEL, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM, CLEIA DO SOCORRO PINTO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800517-95.2020.8.14.0004

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

APELANTE/APELADA: CLÉIA DO SOCORRO PINTO PIMENTEL

ADVOGADO:

ÉLCIO MARCELO QUEIROZ RAMOS – OAB/PA 11658

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR:

RIZONILSON DE FREITAS BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VÍNCULO CONTRATUAL DEMONSTRADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o município ao pagamento de valores decorrentes de contrato de locação de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A autora arguiu o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal;

3. O réu sustentou a nulidade da citação eletrônica e a ausência de provas do vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa, visto que a parte, intimada para especificar provas, manifestou expressamente seu desinteresse na dilação probatória;

5. É válida a citação eletrônica da Fazenda Pública realizada por meio do sistema de processo eletrônico, sendo ônus do ente público manter seu cadastro atualizado e acompanhar as comunicações processuais, não podendo alegar nulidade a que deu causa;

6. A apresentação do contrato administrativo assinado pelas partes comprova o vínculo jurídico, cabendo ao município o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito da autora;

7. O alegado extravio de documentos de gestão anterior constitui fato administrativo interno, não sendo apto a eximir o município das obrigações contratuais devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelações conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “Demonstrado o vínculo contratual de prestação de serviço, bem como a execução do contrato administrativo, incumbe à Administração Pública o ônus da prova do pagamento.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 246.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela autora CLÉIA DO SOCORRO PINTO PIMENTEL e pelo réu MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, objetivando a reforma da sentença (Id. 18372992) proferida pelo Juízo da Vara Única de Almeirim, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o réu ao pagamento do valor da locação de caminhão no período de fevereiro a abril de 2019, correspondente a R$ 7.000,00 mensais.

A autora interpôs Apelação (Id. 18372996) arguindo o cerceamento da defesa, em razão da ausência de produção da prova testemunhal requerida, sem indeferimento expresso. Requereu a anulação da sentença.

O réu interpôs Apelação (Id. 18372997) arguindo o cerceamento da defesa pela realização de intimação eletrônica sem que houvesse representante processual cadastrado no sistema PJe, fato que inviabilizou a apresentação da contestação no presente feito. No mérito, sustentou a ausência de provas documentais do vínculo contratual da autora com o município. Afirmou que a ex-prefeita municipal extraviou os documentos da gestão 2017/2020. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, anular a sentença e determinar a reabertura do contraditório.

As partes não apresentaram contrarrazões (Id. 18373006).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 20433025, deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo aos seus julgamentos.

RECURSO DA AUTORA
CLÉIA DO SOCORRO PINTO PIMENTEL.

A parte autora arguiu a ocorrência de cerceamento da defesa em razão da ausência de oitiva de testemunhas.

Constato que o juízo de primeiro grau, em decisão de saneamento (Id. 18372984), determinou a intimação das partes para especificação de provas, advertindo que, na ausência de pedido, haveria o julgamento antecipado do feito.

Em petição de Id. 18372987, a autora informou expressamente o desinteresse na produção de novas provas, não havendo que se falar em cerceamento da defesa em relação à autora.

RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
.

Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos no PJe – 1º grau, verifico que o ato de citação foi expedido pelo sistema em 16/12/2020, com ciência tácita em

21/01/2021 e prazo para contestação até 24/03/2021.

Em 22/07/2021, o réu se limitou a juntar procuração (Id. 18372980), sendo certificada a ausência de contestação (Id.

18372981).

Desse modo, o ato de citação foi realizado antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou substancialmente o art. 246 do CPC e estabeleceu que a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário.

Nos termos do art. 246, § 2º do CPC, a Fazenda Pública deve manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para fim de recebimento de citações e intimações, que devem ser efetuadas preferencialmente por esse meio.

É ônus da Administração Pública manter seus dados atualizados e monitorar o portal de intimações eletrônicas. Portanto, a inércia do município em cadastrar seus procuradores ou acessar o expediente citatório não pode configurar a nulidade, pois a parte não pode se beneficiar de nulidade processual a que der causa.

Cabe ressaltar que o réu juntou procuração nos autos, evidenciando o recebimento da comunicação eletrônica.

No caso, não se verifica o prejuízo da defesa, visto que, embora não tenha sido apresentada contestação, são inaplicáveis à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia. Além disso, foi oportunizada ao réu a produção de provas, não se caracterizando o cerceamento da defesa.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 18372967), a autora alegou que foi contratada pelo Município de Almeirim, por meio de dispensa de licitação, para a locação de dois caminhões a serem utilizados na coleta de lixo doméstico urbano, porém o contratante deixou de pagar diversas parcelas, resultando no débito de R$ 153.400,00.

Embora o Município alegue ausência de prova do vínculo, os contratos de Id. 18372969 e Id. 18372970 demonstram o vínculo da autora com a prefeitura municipal, tendo como objeto a locação de caminhão (cláusula primeira). O primeiro contrato indicou a vigência de 01/08/2017 a 11/04/2018 (cláusula quinta) vigência de 12/04/2018 a 11/04/2019 e pagamento em parcelas mensais de R$ 7.000,00 (cláusula oitava).

Tendo em vista que houve prorrogação do contrato, mostra-se plausível a efetiva prestação do serviço, enquanto o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito da autora.

Quanto à alegação do réu sobre o extravio dos documentos oficiais da gestão 2017/2020, trata-se de fato administrativo interno, não sendo apto a afastar a obrigação contratual devidamente comprovada.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
; majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), com suspensão de cobrança em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026